Tribunal: TJDFT
Processo: 0732322-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0732322-26.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: VALERIA ALVES RODRIGUES PACIENTE: ALISON RODRIGO DO NASCIMENTO CAMPOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALISON RODRIGO DO NASCIMENTO CAMPOS, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 5a Vara Criminal de Brasília/DF e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 288 do Código Penal (associação criminosa) (processo de referência: pedido de prisão preventiva n. 0725633-60.2024.8.07.0001 e ação penal no 0725620-61.2024.8.07.0001). Alegou a Defesa Técnica (Dr. Wagner Cavalcante dos Santos e Dra. Valeria Alves Rodrigues) que o paciente foi preso, em 26-julho-2024, em cumprimento de mandado de prisão preventiva, e foi submetido à audiência de custódia no foro criminal central Barra Funda da Comarca de São Paulo. Sustentou que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que o paciente foi denunciado como incurso no art. 288 do Código Penal (associação criminosa), que possui pena máxima de 3 (três) anos de reclusão, de maneira que não está atendida a exigência do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Afirmou que denúncia já foi recebida e já foi determinada a citação e intimação do paciente para apresentar resposta à acusação no prazo legal. Assim, sustentou que o paciente já vinha respondendo em liberdade pelo crime a ele imputado e não há necessidade da prisão, pois se colocou à disposição da justiça, apresentou comprovante de residência e demais informações pertinentes ao deslinde da demanda, de maneira que a prisão configuraria flagrante ilegalidade e violação ao direito à liberdade do paciente. Asseverou que a autoridade policial, ao representar pela prisão preventiva, afirmou que o paciente teria personalidade voltada para o crime, que utilizava crimes patrimoniais como meio de vida e que em liberdade poderia cometer crimes de forma reiterada. No ponto, refutou a possibilidade de prática de novos crimes, pois os demais denunciados estão presos há mais de 6 (seis) meses. Refutou ainda a fundamentação da autoridade judiciária de que o paciente e demais denunciados são de São Paulo e peregrinam para a prática de crimes. Alegou que não há qualquer elemento que indique haver investigação em outro estado da Federação e sequer há comprovação das mencionadas viagens para outras localizadas. Acrescentou que o fato pelo qual o paciente está sendo processado ocorreu em 18-juho-2023, ou seja, há mais de 1 (um) ano, e, desde então, não houve reiteração delitiva, logo, não haveria elementos nos autos a evidenciar que praticaria novos crimes, inclusive porque comprovou possuir trabalho lícito. Destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois não possui antecedentes criminais, tem trabalho lícito, possui filhos menores de idade e vive em união estável, conforme comprovantes apresentados. Além disso, caso condenado, possivelmente, será fixado o regime inicial aberto, o que lhe possibilitará, inclusive, continuar a exercer suas atividades laborais e prover o sustento da família. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas. Foram acostadas: cópia da carteira de motorista do paciente (ID 62414320, p. 224); boleto bancário com dados de endereço do paciente (ID 62414320, p. 225); recibos de contracheque em nome do paciente, com a indicação de que é sócio-administrador (ID 62414320, p.226); comprovante e inscrição e de situação cadastral – CNPJ de empresário individual em nome do paciente (ID 62414320, p. 227); cópia do documento de identidade (RG) da companheira do paciente K.F.C. (ID 62414320, p. 228); cópia dos documentos de identidade (RG) dos dois filhos do paciente, nascidos em 21-abril-2010 e em 10-abril-2015 (ID 62414320, p. 229) Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Em 24-junho-2024, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente (e demais), bem como por medidas de busca e apreensão. Em relação ao paciente ALISON RODRIGO, citou seu possível envolvimento no crime de roubo ocorrido no dia 18-julho-2023 (em apuração no inquérito policial 107/2023-CORPATRI), e citou diálogos mantidos pelo paciente ALISON RODRIGO com comparsas que praticaram o roubo do dia 27-novembro-2023, evidenciando que estaria associado aos demais (ID 62414326, p. 1-18). Em 1o-julho-2024, a autoridade judiciaria decretou a prisão preventiva do paciente ALISON RODRIGO (processo n. 0725633-60.2024.8.07.0001) (D 62414326, p. 248-250 e ID 62414327, p. 1-2): Trata-se de representação policial pelo DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA de SIDNEY CAMARGOS FERREIRA, WELLINGTON DE SOUZA MONTEIRO DE BARROS, ALISON RODRIGO DO NASCIMENTO CAMPOS e ALFREDO FELICE SOUZA SANTOS, além de pedido de BUSCA E APREENSÃO em desfavor deles. A eles é imputada a prática, em tese, do crime do art. 157, §2o, inciso II, § 2-A, inciso I, (todos) e art. 311, caput, ambos do CP (SIDNEY, WELLINGTON e ALFREDO) e associação criminosa (todos). A Autoridade Policial narrou o suposto envolvimento de SIDNEY e WELLINGTON no roubo de um Rolex nas proximidades do Colégio Mackenzie. Afirma que, após a apreensão dos celulares dos dois, a perícia constatou diálogos entre WELLINGTON e ALISSON, os quais indicam o envolvimento do último na subtração de relógios de luxo, sendo ele um dos envolvidos em roubo ocorrido em 18/07/2023, o qual é apurado no IP 107/2023. Sustenta, ainda, que foram identificados diálogos entre WELLINGTON e ALFREDO, os quais revelaram que ALFREDO teria atuado como "olheiro" durante a empreitada delitiva. Destacou, também, que ALFREDO já foi preso na companhia de indivíduos envolvidos em roubos de relógios de luxo. Acrescentou que "SIDNEY e WELLINGTON exerceram a função de “olheiros”, ou seja, tinham o papel de identificar as vítimas em potencial e informar ao executor direto, ALFREDO FELICE, o qual desempenhou, como demonstrado nos autos, o papel de abordar a vítima e subtrair o relógio. Os novos elementos demonstram que SIDNEY, após a subtração, ficou responsável por garantir o sucesso da empreitada informando aos demais comparsas sobre a presença ou não de forças policiais na região." Por fim, destacou que os quatro estão associados desde julho de 2023 com o fim de praticar roubos de relógio de luxo. Assevera que a busca e apreensão é necessária para colher elementos probatórios. O Ministério Público se manifestou pelo deferimento do pedido (ID. 202135617). É o breve relatório. Decido. A restrição da liberdade do indivíduo, ainda que cautelarmente, é medida de exceção dentro de um Estado Democrático de Direito, somente sendo admissível quando presentes os requisitos indispensáveis, quais sejam, fumus comissi delicti e periculum libertatis. O fumus comissi delicti é entendido como a prova da materialidade delitiva aliada aos indícios de autoria. Analisando os autos, é inquestionável a materialidade dos delitos apontados pela Autoridade Policial, tanto que a denúncia oferecida por conta do roubo do Rolex próximo ao Colégio Mackenzie já foi recebida por este juízo. Pelo o que se constatou dos diálogos extraídos do celular de WELLINGTON, ALFREDO também estaria envolvido no delito. Ainda, todos teriam participado do roubo ocorrido no dia 18/07/2023, sendo que os representados atuariam em associação criminosa para praticar os delitos. O periculum libertatis, por seu turno, resta evidenciado pela reiteração delitiva dos representados, que são contumazes neste tipo de prática delitiva - roubo de relógio de luxo, como o uso de arma de fogo -, sendo, conforme apontado pela Autoridade Policial, integrantes das chamadas "gangues do rolex", as quais viajam por estados brasileiros para praticarem roubos durante um tempo, até migrarem para a próxima localidade. Como bem ressaltado, caso os representados fiquem em liberdade, poderão cometer crimes patrimoniais de forma reiterada, posto que a prática de crimes se revela com meio de vida, sendo a prisão necessária à garantia da ordem pública. Ainda, necessário o decreto prisional para garantia da aplicação da lei penal, eis que os representados são de São Paulo e peregrinam a fim de praticar mais delitos. Destaco que seria omissão bastante reprovável do Estado permitir a livre circulação no meio social de pessoas que são constantemente capazes de utilizar armas de fogo para subtrair o patrimônio alheio, prejudicando demasiadamente o convívio social harmônico. À luz do que dispõe o art. 313, inciso II, do CPP, é plenamente cabível a prisão preventiva no presente caso, eis que a pena privativa de liberdade máxima atribuída aos crimes é superior a 4 anos e está presente o risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal. Pelos fundamentos da necessidade da segregação, evidencia-se que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seria adequada ou suficiente para, com a mesma eficiência da prisão, evitar a prática de novos crimes e garantir a ordem pública. Ante o exposto, com fulcro no art. 312, caput, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de SIDNEY CAMARGOS FERREIRA, WELLINGTON DE SOUZA MONTEIRO DE BARROS, ALISON RODRIGO DO NASCIMENTO CAMPOS e ALFREDO FELICE SOUZA SANTOS, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. (grifos nossos) Ocorre que, em 4-julho-2024, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 288 do Código Penal (associação criminosa). Confiram-se trechos da denúncia que se referem ao paciente (ação pena n. 0725620-61.2024.8.07.0001) (ID 62414320, p.230- 236): I – DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA Em data que não se pode precisar, mas pelo menos desde o mês de julho de 2023, os denunciados SIDNEY CAMARGOS FERREIRA, WELLINGTON DE SOUZA MONTEIRO DE BARROS, ALFREDO FELICE SOUZA SANTOS e ALISON RODRIGO NASCIMENTO CAMPOS, com vontade livre e consciente se associaram, de forma estável e permanente, para o fim específico de cometer crimes, sobretudo, roubos de relógio de relógios de luxo, sempre com o emprego de arma de fogo. Os denunciados integram a quadrilha especializadas em roubo de relógios de luxo, popularmente, como “GANGUES DO ROLEX”, a qual possui caráter interestadual e sazonal, ou seja, os seus integrantes viajam por diversos estados brasileiros e, durante determinado período, praticam os roubos até migrarem para outro estado. A Ocorrência policial n.o 1697/2023 – 10a DP (IP no 107/2023 – CORPATRI) noticiou o roubo de relógio no dia 18 de julho de 2023. Após diligências ficou demonstrado que o roubo fora praticado por indivíduos oriundos de Taboão da Serra/SP, bem como apontou que foi utilizado o veículo HYUNDA/HB20, cor branca, placa RVF-1H13, alugado pelo denunciado SIDNEY. O veículo HYUNDA/HB20, placa RVF-1H13, foi utilizado no roubo praticado no dia 18/07/2023 e regressou ao Distrito Federal no dia 24 de novembro de 2023 e trouxe, a reboque, a reboque, uma motocicleta de baixa cilindrada. Realizada a abordagem do veículo HB20, SIDNEY foi identificado como condutor e WELLINGTON passageiro. Durante a revista pessoal, foi encontrado um relógio ROLEX, modelo OYSTER PERPETUAL DATEJUST, junto à cueca de WELLINGTON confirmando a participação dele e de SIDNEY com o roubo do dia 27/11/2023. Após a prisão em Flagrante de SIDNEY e WELLINGTON, equipes policiais se encaminharam ao endereço provisório dos dois, situado na Quadra 9, MR 4, Casa 1, Setor Norte, Planaltina/GO. No imóvel, foi localizada uma motocicleta DAFRA/CITYCOM HD 300I, contando com placa adulterada, bem como outras 2 (duas) placas vinculadas à motocicleta DAFRA/CITYCOM, placa PQQ-7I16 e placa FEN 1C48. Realizadas novas pesquisas nos sistemas de fiscalização de tráfego, notou-se que a DAFRA/CITYCOM, usando a placa PQQ-7I16, circulou pelo Lago Sul/DF durante o dia 24 de novembro de 2023. Do mesmo modo, também foram descobertos registros da mesma DAFRA/CITYCOM, dessa vez com a placa EQE-0A60, rodando pelas imediações do Colégio MACKENZIE durante os dias 25 e 27 de novembro de 2023. A constante troca dos sinais identificadores das motocicletas empregadas nos levantamentos e nos roubos é um expediente largamente usado pelos integrantes das GANGUES DO ROLEX objetivando, é claro, dificultar a investigação a ser conduzida pela polícia judiciária. Por ocasião da prisão dos denunciados SIDNEY e WELLINGTON foram apreendidos 3 (três) aparelhos celulares, sendo 2 (dois) deles vinculados a WELLINGTON MONTEIRO DE BARROS e o outro a SIDNEY CAMARGOS FERREIRA. Realizados exames de informática, foi possível acessar os dados dos aparelhos celulares de WELLINGTON, sendo constatado que ele pesquisou as placas FEN1C48 e PQQ7I16 na internet. Ademais, em uma troca de mensagens, WELLINGTON conversou com a pessoa identificada por ALISON RODRIGO sobre o roubo cometido no dia 27 de novembro de 2023, dizendo que o crime foi suficiente “só pra as contas mesmo”. WELLINGTON também contou a ALISON sobre as características do relógio subtraído. Mais adiante, ALISON RODRIGO disse que iria “pegar o negócio na mala e passar para outro quarto”, no que WELLINGTON emendou que é “bom que a gente já desenrola junto e aquele lá vai esperar eu chegar”. O diálogo refere-se a outro relógio subtraído pelos denunciados. As mensagens trocadas entre ALISON e WELLINGTON não demonstra a participação de ALISON no roubo do dia 27 de novembro de 2023, mas comprovam que ele está encaixado na associação criminosa, já tendo perpetrado outros ilícitos juntos. Ademais, o cotejo entre a foto do perfil do WhatsApp de ALISON RODRIGO e imagens inseridas na fl. 5 do Relatório Informativo n.o 451/2024 - CORPATRI evidencia, que ele é um dos ladrões que efetuaram o roubo do dia 18 de julho de 2023, apurado no Inquérito 107/2023 – CORPATRI. (...) Em assim agindo, os denunciados SIDNEY CAMARGOS FERREIRA, WELLINGTON DE SOUZA MONTEIRO DE BARROS, ALFREDO FELICE SOUZA SANTOS e ALISON RODRIGO NASCIMENTO CAMPOS estão incursos no artigo 288, do Código Penal e o denunciado ALFREDO FELICE SOUZA SANTOS está incurso no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal e art. 311, caput e §2o, inciso III, do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer o recebimento da presente denúncia, citando e intimando os denunciados para oferecimento de resposta e acompanhamento dos atos do processo até a final condenação. (grifos nossos) A denúncia foi recebida em 7-julho-2024. Em 29-julho-2024, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido da defesa de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que não houve alteração da realidade fático-jurídica que amparou o decreto de prisão. Consignou ainda que a prisão preventiva foi decretada no dia 1o-julho-2024 e a denúncia foi recebida em 7-julho-2024, logo, o paciente não estaria respondendo em liberdade, mas, tão somente, ainda não havia sido preso. Confiram-se (ID 62414327, p. 293-298): Os argumentos trazidos pelo requerente e os documentos que instruíram o pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor de ALISON RODRIGO NASCIMENTO CAMPOS não alteraram a realidade fático-jurídica que amparou o decreto de prisão no que tange aos requisitos positivados no estatuto processual penal. Nesse ponto, legalidade e cabimento do decreto de prisão, a decisão acima transcrita, proferida em 01/07/2024, permanece indene. Noutro giro, quanto ao argumento de que, pelo fato de o réu responder ao processo n. 0725620-61.2024.8.07.0001 pelos mesmos fatos em liberdade, é desnecessária a constrição cautelar e que tal medida fere o Princípio do Non Bis in Idem, pontuo que a prisão preventiva foi decretada no dia 01/07/2024 no presente feito, que é processo cautelar e acessório do principal, e que a denúncia, no processo principal, somente foi recebida em 07/07/2024, portanto, posteriormente ao deferimento da medida constritiva. De fato, o réu ALISON RODRIGO NASCIMENTO CAMPOS não respondia ao feito em liberdade, mas, em verdade, ainda não havia sido preso. Diante desse contexto, entendo que a prisão preventiva deve ser mantida e que a aplicação de medidas alternativas, como prisão domiciliar e/ou tornozeleira eletrônica, não são suficientes para garantia da ordem pública. Isso posto, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva e de substituição da prisão por medidas alternativas. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, observou-se que não há outra ação penal em desfavor do paciente, senão aquela em que lhe foi imputado o crime de associação criminosa. Pois bem. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). As condições de admissibilidade são: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) No caso, a prisão preventiva não tem lastro em quaisquer incisos do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois o delito imputado, em tese, ao paciente (art. 288 do Código Penal), tem pena máxima de 3 (três) anos, o paciente é primário e não se trata de delito que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher. Logo, não atendidos quaisquer requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal, o relaxamento da prisão preventiva é medida que se impõe. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0725620-61.2024.8.07.0001) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 6 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator